Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-14.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO FAMÉLICO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 5 dias-multa, à razão legal mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância ou se é possível reconhecer a ocorrência de furto famélico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige a concomitância dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
4. Na hipótese, o valor da res furtiva (avaliada entre R$220,00 e R$330,00) ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente, o que obsta o reconhecimento da insignificância da conduta. Não bastasse isso, o acusado possui outras ações penais em curso, o que demonstra que a medida não é socialmente recomendada.
5. Conforme definido no Tema no 1205, do Superior Tribunal de Justiça, A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.
6. O reconhecimento do furto famélico exige prova inequívoca da extrema necessidade do agente e da inexistência de outros meios para sua subsistência, o que não restou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, caput, e § 2o. Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.820.470/SC, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025; AgRg no HC n. 922.483/SP, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025; AgRg no AgRg no HC n. 933.216/AL, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025; Tema no 1205.